Tribunal: TJBA
Processo: 8045210-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8045210-49.2025.8.05.0000 Paciente: Arthur Vinícius Fonseca de Sant’ana Impetrante: Liz Glorisman Ramos Santos – OAB/BA 65.422 Impetrante: Evelyn Nadine Silva Santos – OAB/BA 66.410 Impetrante: Fernando Antônio dos Santos Leite – OAB/BA 73.378 Impetrado: Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO NOISE – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS – ART. 580 DO CPP – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA. - O art. 580 do CPP exige, para a extensão de benefício concedido a corréu, a demonstração de plena similitude fático-processual, circunstância que não se verifica no caso concreto. - O paciente foi apontado como integrante ativo da organização criminosa, exercendo função específica na venda de entorpecentes e na cobrança de valores, o que o diferencia substancialmente dos corréus beneficiados com liberdade provisória. - A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, amparada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade evidenciada e na necessidade de resguardar a ordem pública. - Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. - Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder, mostra-se inviável a concessão da ordem. Habeas corpus CONHECIDO E DENEGADO Referências aos dispositivos legais e à jurisprudência que constam no voto (arts. 2º da Lei 12.850/2013; arts. 33, 35 e 40, IV, da Lei 11.343/2006; art. 580 do CPP; art. 93, IX, da CF; art. 315 do CPP), além dos precedentes do STJ e STF mencionados (HC 463.431/SP e HC 598.051/SP) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045210-49.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DENEGAR o writ, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator